Tribunal: TJMT
Processo: 0003159-65.2010.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL No 0003159-65.2010.8.11.0018
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: M. C. COSTA ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 90296455):
“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – ARMAZENAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E TRANSPORTE DE MADEIRA SEM LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES IRREGULARES – POSSIBILIDADE – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A atividade específica de serraria e desdobramento de madeira está especialmente sujeita à licença do órgão ambiental competente, conforme se extrai do art. 2° parágrafo 1° da Resolução Conama n° 237.
As esferas cível, criminal e administrativa possuem independência e autonomia, de modo que um mesmo fato pode gerar responsabilização civil, penal e administrativa, e aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 1o, inciso I, da Lei no 7.347/85, 4o, inciso VII, e 14, §1o da Lei no 6.938/81, ao argumento de que “Eximir o infrator pelo dano moral extrapatrimonial coletivo decorrente da infração cometida e comprovada pelo órgão ambiental significa, em efeitos práticos, conceder-lhe uma carta branca de incentivo para que continue a praticar a mesma conduta reiteradamente, pois valerá a pena continuar infringindo a lei por meio da degradação do meio ambiente.” (Id. 94458952).
Assevera que “ao contrário do que consta no acórdão recorrido, é indiscutível a presença do nexo de causalidade a motivar a fixação do dano moral coletivo no caso. Sem dúvida, a exploração da terra sem autorização devida ocasionou dano extrapatrimonial in re ipsa por estar vinculado à própria existência do fato ilícito, qual seja, a degradação do meio ambiente que pertence a coletividade”. (Id. 94458952).
Recurso tempestivo (Id. 94826958).
Contrarrazões (Id. 97779987).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Conforme entendimento pacífico do e. Superior Tribunal de Justiça, a reanálise acerca da caracterização do dano extrapatrimonial coletivo incide no enunciado n. 7 da Súmula do STJ, diante da pretensão de reexame de fatos e provas. Neste sentido:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DETERMINAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS. NÃO CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ÓBICES AOS CONHECIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
I - Na origem trata-se de ação civil ajuizada pela Defensoria Pública do Estado visando provimento jurisdicional que determine a nomeação de aprovados em concurso público. Na sentença julgou-se parcialmente procedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi mantida, indeferindo-se a condenação em danos morais. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial.
II - A Corte de origem analisou a controvérsia relacionada ao cabimento de danos morais levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. É o que se confere do seguinte trecho: "Andou bem o julgador de origem ao firmar a improcedência do pedido por danos morais coletivos. A ansiedade pela nomeação em concurso público, mesmo aquela agravada por embaraços da Administração para a convocação da reserva técnica, não pode ser qualificada como lesiva a direito da personalidade do candidato. A ansiedade é inerente ao certame e, neste caso, apesar de injusta, não é intolerável a ponto de justificar a indenização. A propósito, essa é a atual direção do Superior Tribunal de Justiça sobre a indenizabilidade do dano moral coletivo".
III - Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial ".
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1702913/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021)
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VERIFICAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE ÔNIBUS SEM A PRESENÇA DO COBRADOR, EXERCENDO O MOTORISTA DUPLA FUNÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL COLETIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA NÃO OCORRÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE OFENSA A VALORES FUNDAMENTAIS DA COLETIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Não se configura a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia que lhe foi apresentada.
2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "No que se refere ao dano moral coletivo assiste razão a apelante, pois não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a existência de situação intolerável para a sociedade, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. (...) Ao que parece, embora tenha ocorrido a infração, a mesma não se traduziu em situação intolerável e, tanto é assim, que a Portaria 437/97, que autorizava a penalização, foi modificada, justamente para permitir o que antes não era permitido."
3. Com efeito, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, considerou estarem ausentes os elementos necessários à configuração do dano moral coletivo, uma vez que "não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a existência de situação intolerável para a sociedade." A alteração desse entendimento demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 1746437/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021)
ADMINISTRATIVO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETRAN - RN. DISCUSSÃO ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. DANO MORAL COLETIVO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INADMITINDO O RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - O Ministério Público Estadual promoveu ação civil em desfavor do Departamento de Trânsito do Estado do Rio Grande do Norte - Detran, alegando, em síntese, a prática abusiva lesiva a direitos dos consumidores, por parte do réu, que passou a exigir o registro de financiamentos com garantia real de veículos no Cartório de Registro de Títulos e Documentos como condição para emissão do Certificado de Registro de Veículo - CRV. Na sentença julgou-se parcialmente procedente o pedido, determinando-se a devolução das quantias pagas.
No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para julgar improcedente o pedido.
II - Na espécie, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos: "Como se extrai da fundamentação acima reproduzida, "o dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base." No caso em tela, entendo que a conduta da autarquia ré causou prejuízo material aos consumidores, os quais permaneceram durante o período apontado na sentença submetidos 'aos seus efeitos - o que implicava no ônus financeiro de registrar os contratos de alienação fiduciária em cartório, mas não foi capaz de trazer lesão ao sentimento geral dos titulares da relação jurídica-base, nem causa prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos, como exigido pelo Superior Tribunal de Justiça para a configuração do dano moral coletivo'. (fls. 63-64).
II - Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem, quanto à presença ou não dos elementos que configuram o dano moral indenizável, exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em recurso especial. Nessa mesma situação fática: AgInt no REsp n. 1.833.565/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019; AgInt no REsp n. 1.618.787/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe 1o/7/2020.
III - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1601152/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça